Tribunal: TJSP
Processo: 1005130-27.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Telefonia – Negativação do nome do autor por débito de fatura que extrapola o consumo mensal registrado nos meses anteriores e com cobrança de multa contratual – A ré reconheceu, na esfera administrativa, a ilegitimidade do valor lançado na fatura questionada, reduzindo-o a valor consentâneo ao mensalmente pago pelo requerente – Ausência

Ementa:
*Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Telefonia – Negativação do nome do autor por débito de fatura que extrapola o consumo mensal registrado nos meses anteriores e com cobrança de multa contratual – A ré reconheceu, na esfera administrativa, a ilegitimidade do valor lançado na fatura questionada, reduzindo-o a valor consentâneo ao mensalmente pago pelo requerente – Ausência de prova de previsão contratual da exigência de multa por quebra de fidelização – Ilicitude do apontamento desabonador – Falha na prestação do serviço – Danos morais caracterizados – Damnun in re ipsa, evidenciado com o próprio fato ilícito da violação – Verba indenizatória arbitrada em consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado.*